Tribunal: STJ
Processo: 1000830-04.2021.8.26.0263
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014552 - SP (2025/0302773-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA VIEIRA GOMES LTDA
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE VIEIRA GOMES
ADVOGADOS
: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SIQUEIRA - SP098830
AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
DIOGO BARDUCHI DIBENEDETTO - SP354505
AGRAVADO
: GINO SANGIACOMO
AGRAVADO
: MAURO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE LIMA ROLIM - SP298331
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
AÇÃO DE U
. ÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. NAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
sucapião extraordinária
1. Ação de u
.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a55e926c-bcfa-4474-83fc-70d0fb963fa2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014552 - SP (2025/0302773-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA VIEIRA GOMES LTDA
AGRAVANTE
: FLAVIO HENRIQUE VIEIRA GOMES
ADVOGADOS
: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SIQUEIRA - SP098830

AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363

DIOGO BARDUCHI DIBENEDETTO - SP354505
AGRAVADO
: GINO SANGIACOMO
AGRAVADO
: MAURO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE LIMA ROLIM - SP298331
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
AÇÃO DE U
. ÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. NAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
sucapião extraordinária
1. Ação de u
.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA VIEIRA GOMES
LTDA e FLÁVIO HENRIQUE VIEIRA GOMES, contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
usucapião extraordinária, ajuizada por GINO SANGIACOMO, SUELI
Ação:
MARIA DE ALMEIDA e MAURO SERGIO DA SILVA, em face dos agravantes, na qual
requer o reconhecimento do domínio, por usucapião, de gleba rural de 21,4013
hectares devidamente delimitada e destacada de área maior.
julgou procedentes os pedidos, para: i) declarar em favor dos
Sentença:
autores o domínio do imóvel descrito nas peças técnicas, com área de 21,4013
hectares, a ser destacado das matrículas 4.805 e 621 do CRI de Avaré, da parte ideal
pertencente à requerida.
Documento eletrônico VDA52304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:29:18
Código de Controle do Documento: a76a1489-13d0-4122-9758-f6a64f4eb02b

negaram provimento à apelação interposta pelos agravantes,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR. JUSTIÇA
GRATUITA. CONCESSÃO, SEM EFEITO RETROATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTE.
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO
DO CC. PREENCHIMENTO. SOMA
ART. 1.238
DE POSSE.
CC. ADMISSIBILIDADE. PROVAS HÁBEIS E SEGURAS
ART. 1.243,
QUANTO À POSSE CONTÍNUA E PACÍFICA COM ÂNIMO DE DONO AO LONGO DE
VÁRIAS DÉCADAS PELA ANTERIOR DETENTORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO. (e-STJ fl. 1236)

opostos pelos agravantes, foram acolhidos
Embargos de Declaração:
para o fim de declarar a dispensabilidade da expedição de mandado de constatação.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que o recurso especial
Agravo interno:
preenche os requisitos de admissibilidade, indica violação a lei federal, não demanda
reexame de provas e apresenta prequestionamento, ainda que implícito. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo
legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". (e-STJ, fl. 1311)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA52304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:29:18
Código de Controle do Documento: a76a1489-13d0-4122-9758-f6a64f4eb02b

Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52304628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:29:18
Código de Controle do Documento: a76a1489-13d0-4122-9758-f6a64f4eb02b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.552 / SP
Número Registro: 2025/0302773-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008300420218260263
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA VIEIRA GOMES LTDA
AGRAVANTE : FLAVIO HENRIQUE VIEIRA GOMES
ADVOGADOS : MARIA DAS GRAÇAS SILVA SIQUEIRA - SP098830
AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
DIOGO BARDUCHI DIBENEDETTO - SP354505
AGRAVADO
: GINO SANGIACOMO
AGRAVADO
: MAURO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE LIMA ROLIM - SP298331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53164170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: bbeef871-b576-4eb9-882f-6fb8c2b7ae87

AGRAVANTE : AGROPECUARIA VIEIRA GOMES LTDA
AGRAVANTE : FLAVIO HENRIQUE VIEIRA GOMES
ADVOGADOS : MARIA DAS GRAÇAS SILVA SIQUEIRA - SP098830
AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES - SP210363
DIOGO BARDUCHI DIBENEDETTO - SP354505
AGRAVADO
: GINO SANGIACOMO
AGRAVADO
: MAURO SERGIO DA SILVA
AGRAVADO
: SUELI MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE LIMA ROLIM - SP298331
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: bbeef871-b576-4eb9-882f-6fb8c2b7ae87